Tribunal: TJSP
Processo: 1016963-18.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PRELIMINAR – Julgamento "extra petita" – Não ocorrência – Decisão que se limitou ao pedido elaborado – Preliminares rejeitadas – Recursos improvidos.

ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Alegada ausência de assinatura do contrato, pelas pessoas físicas, anuentes – Acolhimento – Impossibilidade – Acionados que são proprietários anteriores e que alienaram o imóvel ao Banco Itaú – Preliminares

Ementa:
PRELIMINAR – Julgamento "extra petita" – Não ocorrência – Decisão que se limitou ao pedido elaborado – Preliminares rejeitadas – Recursos improvidos.

ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" – Alegada ausência de assinatura do contrato, pelas pessoas físicas, anuentes – Acolhimento – Impossibilidade – Acionados que são proprietários anteriores e que alienaram o imóvel ao Banco Itaú – Preliminares rejeitadas – Recursos improvidos.

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – Acionados, pessoas físicas, que são os únicos sócios da empresa demandada – Possibilidade do cumprimento da decisão, por meio dos deles, codemandados – Preliminares rejeitadas – Recursos improvidos.

OBRIGAÇÃO DE FAZER – Contrato – Compra e venda – Bem imóvel – Diferimento das custas processuais à autora – Possibilidade – Comprovada a alteração da situação financeira em razão da pandemia (Covid-19) – Outorga de escritura pública, sobre o qual pende alienação fiduciária ao banco ITAÚ – Prova do efetivo pagamento do bem – Ocorrência – Contrato que prevê a transmissão da posse, mediante quitação – Outorga da escritura estabelecida como providência futura – Outorga, pelos alienantes, dos direitos que têm sobre o imóvel – Única providencia possível - Negligencia da autora na pesquisa da situação do imóvel, aliada à ausência de previsão contratual que afastam a multa contratual e danos morais – Litigância de má-fé – Não caracterização – Pagamento efetuado que afasta o pedido reconvencional de rescisão, multa e taxa de ocupação – Sucumbência – Alteração – Descabimento – Decisão de parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção mantida – Recursos improvidos.